Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010483-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE 99540690110 - CNPJ: 10.929.745/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESNECESSIDADE – MORA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO COM MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’ – PROTESTO REALIZADO -

TEMA 1.132 – LIMINAR DEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Votorantim S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que determinou a emenda à inicial para juntada da prova da constituição em mora do devedor fiduciário, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o Recorrente sustenta equívoco do magistrado singular, porque a constituição em mora do devedor, Agravado, é válida, já que o envio da notificação extrajudicial ocorreu no endereço indicado no contrato de financiamento, conforme entendimento do Tema 1132 do STJ. Além disso, procedeu ao protesto, nos termos dos artigos 1o e 15 da Lei no 9.492/97.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 221568652 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que determinou a emenda à inicial para juntada da constituição em mora do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que a parte demandada não tomou ciência do débito em relação aos valores apresentados pela parte demandante, haja vista que o aviso de recebimento, anexado sob Id. 143361254, consta “não procurado”.

Dessa maneira, não foi comprovada a constituição em mora da parte demandada, sendo tal comprovação indispensável para o recebimento do feito.

Ademais, em que pese o autor tenha promovido protesto em nome do demandado, verifica-se que a notificação não foi realizada pessoalmente, mas por edital, o que não se admite.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já teve oportunidade de manifestar a respeito desta questão. Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o demandado fora notificado quanto aos débitos em atraso, sob pena de extinção do feito. [...]”

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A., em desfavor de R A VARGAS DUARTE ME, em razão de inadimplência do Contrato de Financiamento no 13019000395200, para aquisição de GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO 16,35 KWP COMPOSTO POR: PAINEL FOTOVOLTAICO BYD INVERSOR GROWATT KWP OUTROS EQUIPAMENTOS (CABOS, CONECTORES, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E CAIXA DE JUNÇÃO) NCM 85013220 (id. 143361253 – autos de origem).

Da minudente análise dos autos, notadamente dos documentos que acompanham a petição inicial, verifica-se que (1) há relação negocial firmada entre as partes, com alienação fiduciária; (2) o devedor foi notificado acerca da inadimplência no endereço que declinou no contrato, cuja correspondência retornou dos correios por motivo de “NÃO PROCURADO” e, ainda, houve protesto do contrato por edital, sob o no 6804, no 2o Serviço Notarial e Registral do Município de Novo São Joaquim, datado de 08/11/2023 (id. 143361255 - Pág. 1 - autos de origem).

O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, dispõe que:

Art. 2o - (...)

§ 2o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

O Tribunal da Cidadania, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (Destaquei)

Não é outro o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” –– MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou

infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

(N.U 1007963-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (Destaquei)

No caso em apreciação, o credor fiduciário, Recorrente, comprovou a mora com o envio da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Recorrido, por

meio de AR, no endereço constante no contrato, bem como sua efetivação por meio do protesto do contrato via edital.

Com efeito, o artigo 3o do supracitado decreto estabelece que: “o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 72, é no sentido de que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Desse modo, merece reforma a decisão agravada, máxime porque comprovada a validade da constituição em mora do devedor por meio da notificação extrajudicial e do protesto em cartório, sendo, portanto, hipótese de aplicação do Tema 1.132 do STJ.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Votorantim S.A, para reformar a decisão agravada, e, por consequência, declarar a validade da constituição em mora, bem como determinar o regular o processamento do feito.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024